Tribunal: TJPA
Processo: 0890979-12.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0890979-12.2022.8.14.0301

APELANTE: HAMILTON PENELVA DA COSTA

APELADO: W OLIVEIRA DO CARMO ASSISTENCIA POSTUMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0890979-12. 2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

W OLIVEIRA DO CARMO ASSISTÊNCIA PÓSTUMA

ADVOGADOS: JUSCELINO GOUVEIA FURTADO BELÉM – OAB/PA 25.023 E AILA TIEMI WERNECK DE CASTRO – OAB/PA 32.886

APELADO: HAMILTON PENELVA DA COSTA

ADVOGADO: JOSÉ MARIA DE LIMA COSTA – OAB/PA 3.271-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DECISÃO/AUDIÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por W Oliveira do Carmo Assistência Póstuma contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que a condenou ao pagamento de R$ 3.280,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais. A recorrente alega a inexistência de abusividade na cláusula contratual que previa a suspensão dos serviços após inadimplemento, a condenação indevida por serviços não pactuados e a ausência de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença recorrida é nula por cerceamento de defesa, ante a ausência de audiência ou decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, resultando em julgamento antecipado da lide sem exaurimento da fase probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de audiência ou decisão de organização e saneamento processual viola o artigo 357 do CPC, comprometendo a higidez do julgamento ao não delimitar as questões controvertidas e a distribuição do ônus da prova.

4.

O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de provas e sem prévia comunicação, caracteriza cerceamento de defesa, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.

A inobservância das etapas processuais essenciais, especialmente a fase estrutural do procedimento comum, configura error in procedendo, tornando a sentença nula de pleno direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para saneamento do feito, com observância do artigo 357 do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide, sem a realização da fase de saneamento e organização processual, caracteriza cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

2.

A decisão judicial que não respeita o procedimento comum previsto no artigo 357 do CPC incorre em error in procedendo, impondo a cassação da sentença e a retomada do processo a partir da fase saneadora.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 357, 355, I e 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0801326-11.2019.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0000149-57.2014.8.14.0125; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0890979-12. 2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

W OLIVEIRA DO CARMO ASSISTÊNCIA PÓSTUMA

ADVOGADOS: JUSCELINO GOUVEIA FURTADO BELÉM – OAB/PA 25.023 E AILA TIEMI WERNECK DE CASTRO – OAB/PA 32.886

APELADO: HAMILTON PENELVA DA COSTA

ADVOGADO: JOSÉ MARIA DE LIMA COSTA – OAB/PA 3.271-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

W OLIVEIRA DO CARMO ASSISTÊNCIA PÓSTUMA

interpôs Recurso de Apelação Cível

contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito

da 6ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca

de

Belém – Pará, que

julgou procedente a pretensão
para condená-la em :

- danos matérias em R$ 3.280,00(três mil, duzentos e oitenta reais) e

- danos morais em R$ 10.000,00(dez mil reais).( PJe ID 23118313, páginas 1-16).

As razões recursais assentam os seguintes argumentos:

- ausência de abusividade da cláusula 13ª que prevê a suspensão dos serviços após 30 (trinta) dias de inadimplemento;

- condenação em serviços não pactuados como capela coletiva e taxa de sepultamento;

- violação do princípio do
pacta sunt servanda
enquanto direto fundamental na seara dos contratos;

- ausência de responsabilidade civil indenizatória por serviços não pactuados e

- danos morais indenizáveis não configurados ou, acaso mantidos, de redução devida à luz dos princípios da razoabilidade necessária;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados.(PJe ID

23118314, páginas 1-11).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

23118321, páginas 1-4).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0890979-12. 2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

W OLIVEIRA DO CARMO ASSISTÊNCIA PÓSTUMA

ADVOGADOS: JUSCELINO GOUVEIA FURTADO BELÉM – OAB/PA 25.023 E AILA TIEMI WERNECK DE CASTRO – OAB/PA 32.886

APELADO: HAMILTON PENELVA DA COSTA

ADVOGADO: JOSÉ MARIA DE LIMA COSTA – OAB/PA 3.271-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- Incidência do artigo 278, parágrafo único, do CPC acompanhado do efeito devolutivo em sua essência;

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- pedido de confecção dos meios de prova na resistida, especialmente que não apreciados pelo magistrado

na fase estrutural da lide ante a escolha de imediata sentença;

- ausência da decisão/audiência de organização e saneamento do processo do artigo 357 do CPC e

-sentença predicada como decisão surpresa.

Compreendo que o

texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum, que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: Inicial – Contestação– Réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não obedecer às etapas delineadas no artigo 357 do Código de Processo Civil, instalado está

a inequívoca nulidade porque

deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico porque se alcançará a estabilidade jurídico-material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[i]

Fase de realização obrigatória que não existe na questão debatida, portanto, a demanda não se estabilizou e, por via de consequência, a sentença combatida não apresenta nenhuma segurança jurídico-material dado afrontar princípios constitucionais processuais como a cooperação(arts.9 e 10 do CPC) e

contraditório, apenas para citar alguns modelos.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se violar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Sublinhei.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando sentencia sem que a questão esteja devidamente estabilizada.

Portanto, em juízo de prelibação, conheço do Recurso de Apelação Cível, porém, casso a

sentença

combatida

eis que nula de pleno direito por
error in procedendo
segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 09 jan. 2025.

Belém, 08/04/2025